Tribunal: TJDFT
Processo: 0729568-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ATO ILÍCITO NÃO PROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no curso processual; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do advogado apelado pelos danos materiais e morais alegados pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador indefere pedido de produção específica de provas, notadamente porque o elemento probatório era desnecessário para a solução da lide e as alegações deveriam ser averiguadas tão somente pela prova documental. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. De acordo com o art. 32 do Estatuto da OAB, o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Trata-se de obrigação de meio a assumida pelo profissional de advocacia, que se compromete a aplicar a técnica adequada e a formular a melhor tese para a defesa dos interesses de seu cliente.
5. Não se pode atribuir ao advogado a responsabilidade por comunicar à parte processual sobre as exigências sanitárias para ingresso no prédio da Justiça do Trabalho.
6. O advogado apresentou defesa, interpôs recurso e peticionou pelo reagendamento da audiência. Não ficou demonstrado que a condenação trabalhista da recorrente decorreu de negligência ou de descuido profissional.
7. A teoria da perda de uma chance exige demonstração concreta da probabilidade de êxito, o que não se verificou nos autos.
8. Inexistente o dano moral, pois não houve ato ilícito ou violação a direitos de personalidade, sendo a condenação trabalhista decorrente de obrigação legal.
9. Não há demonstração de que a apelante praticou qualquer atitude que caracterizasse conduta maliciosa, protelatória ou indicativa de que falseou a verdade nos autos, não havendo falar em litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do advogado exige demonstração de culpa, dano e nexo causal. 2. A ausência de comprovação de falha técnica ou de nexo entre a conduta do advogado e o resultado desfavorável afasta o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 186, 187, 927; CPC, arts. 370, 371, 355, I, 80, 85, § 11; Lei no 8.906/1994, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924965, 0740872-41.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024; Acórdão 1862652, 0700383-35.2023.8.07.0009, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA Cível, data de julgamento: 14/05/2024; Acórdão 1992850, 0716777-32.2023.8.07.0005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025; Acórdão 1936220, 0720248-68.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024; Acórdão 1895507, 0705249-38.2022.8.07.0004, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.